Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-58.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELANTE: GUSTAVO SAINT CLAIR FERREIRA CALDEIRA
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária, sustentando a abusividade na cobrança de juros, capitalização mensal e tarifas bancárias. A sentença reconheceu a legalidade dos encargos, com fundamento na regular contratação e ausência de abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(i) saber se os juros remuneratórios estipulados contratualmente excedem a taxa média de mercado, ensejando revisão judicial por abusividade;
(ii) saber se a capitalização mensal dos juros é válida, diante da expressa pactuação contratual;
(iii) saber se a cobrança de tarifas bancárias, tais como tarifa de cadastro, de avaliação e de registro contratual, configura prática abusiva à luz do CDC e da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estipulação dos juros remuneratórios, em patamar inferior à taxa média de mercado publicada pelo BACEN, afasta a caracterização de abusividade, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.
4. A capitalização mensal dos juros encontra respaldo legal na Medida Provisória no 2.170-36/2001 e na jurisprudência consolidada (Súmula 539/STJ), sendo válida quando expressamente pactuada, como no caso concreto.
5. As tarifas bancárias impugnadas foram contratadas de forma expressa, com valores compatíveis ao montante financiado e em conformidade com os Temas 958 e 620/STJ, sendo demonstrada a efetiva prestação dos serviços correlatos, inexistindo onerosidade excessiva.
6. Inexiste prova de vício de consentimento ou de desproporcionalidade apta a justificar a revisão contratual pretendida, recaindo sobre a parte autora o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É válida a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano quando não demonstrada abusividade em concreto, sendo a taxa média de mercado mera referência.
2. A capitalização mensal de juros é admissível em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa.
3. A cobrança de tarifas bancárias, como as de cadastro, avaliação e registro de contrato, é legítima quando contratada de forma clara, com efetiva prestação do serviço e sem onerosidade excessiva ao consumidor."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; 39, V; 51, IV e §1o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; Súmulas 297, 539 e 566/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001381-58.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[GUSTAVO SAINT CLAIR FERREIRA CALDEIRA - CPF: 051.260.841-51 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025